Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720906-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento interpostos por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antônio Carneiro Ferreira contra (i) decisão de ID 65381775 dos autos de origem, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta pela Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC BRASILIA, em que o douto Juízo a quo rejeitou o pleito de suspensão temporária da penhora do imóvel descrito como “Apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210”, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos executados, ora agravantes, bem como homologou o valor de avaliação do bem em R$ 900.000,00; e (ii) decisão desta Relatoria que indeferiu o pleito de atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 17447454). Em suas razões de agravo de instrumento, os agravantes alegam que o pleito de suspensão temporária da penhora sobre o imóvel constrito se deu em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Aduzem que a decisão impugnada, fundamentada no direito ao recebimento do crédito, viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o direito de preservação da vida e saúde dos recorrentes, os quais são idosos e se encontram com a saúde debilitada. Salientam não se mostrar razoável que precisem sair de sua residência, bem como procurar um novo lugar para morar neste momento de pandemia. Defendem, ainda, que, ao contrário de que consta da decisão de primeiro grau, a impugnação ao laudo de avaliação foi apresentada tempestivamente. Argumentam que os valores de avaliação apresentados pela agravada não podem ser considerados, pois não refletem a realidade, mostrando-se baixos. Noutro giro, mencionam que os valores trazidos pelos agravantes se referem a imóveis similares ao penhorado, e que o metro quadrado foi avaliado entre R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00. Sendo assim, afirmam que a avaliação deve ser de R$ 980.000,00. No que tange ao valor de alienação por iniciativa particular, asseveram que esta não pode ocorrer em valor inferior a 100% da avaliação do bem. Destacam que a alienação particular pelo valor da avaliação garantirá ao agravado uma maior satisfação do seu crédito, ao passo que para os agravantes acarretará a redução ou extinção da dívida pelo justo valor de mercado do bem penhorado. Salientam, ainda, que o prazo para a alienação deve se dar por, no mínimo, 12 meses. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Pugnam, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Ausente o preparo diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deferido por esta Relatoria ao ID 17447454. Nas razões de agravo interno (ID 21085048), os agravantes reiteram a tese acerca da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Afirmam que no conflito entre o direito à saúde/vida e o direito de recebimento do crédito, o primeiro deve prevalecer. Requerem, pois, a reforma da decisão monocrática para conceder a medida de urgência. Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 18135592, e ao agravo interno ao ID 18604089, pelo não provimento dos recursos. Ao ID 18485545, sobreveio petição de renúncia ao mandado judicial outorgado por procuração “ad judicia” nos autos desse processo, pelos executados/agravantes em nome de todos os integrantes do escritório advocatício, informando que as partes supracitadas foram devidamente notificadas de tal ato. Em despacho de ID 18497098, foi determinada a intimação pessoal dos agravantes para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento dos recursos. Ao ID 18922037, foi intimada a agravante Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira. Após as determinações para que a diligência fosse realizada no endereço fornecido pelo agravante Humberto Antônio Carneiro Ferreira (IDs 21496346 e 22295131), o feito foi chamado à ordem (ID 22764095) para reconhecer a existência de representante constituído pelo agravante em questão (ID 71535691 dos autos de origem). Paralelamente, ao ID 22025608, foi comunicada, por meio da Presidência deste egrégio Tribunal, a concessão do efeito suspensivo vindicado no seio do Recurso Extraordinário no 0710856-15 (Medida Cautelar na Petição no 9311), cujo decisum consta do ID 22027810, p. 5/11. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, tem-se que, em função do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 17447454), foi interposto, pelos ora recorrentes, recurso extraordinário perante a Suprema Corte. Em julgamento realizado em 30 de novembro de 2020, a liminar vindicada foi deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Por oportuno, confiram-se os termos da mencionada decisão (ID 22027810, p. 5/11): A questão dos autos retrata a possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento. Entendo que, no presente caso, ambos os requisitos encontram-se preenchidos, considerando a Jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. (...) Assim, nos termos do art. 995 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por estar evidenciado o risco de os requerentes virem a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família. Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000, obstando o prosseguimento do feito executório. Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. (STF. Recurso Extraordinário no 07100856 - Medida Cautelar na Petição no 9311, grifo nosso). De fato, identifica-se nos autos controvérsia que circunda a possibilidade versus a impossibilidade de penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial. Quanto ao tema, não se desconhece a existência de divergência no seio do STF[1], que, inclusive, não tem obstado a formação do entendimento desta egrégia Primeira Turma Cível[2], contudo, tendo havido, in casu, o acolhimento do efeito suspensivo vindicado pelos agravantes e considerando que a matéria ora discutida ainda não foi definitivamente julgada pela Suprema Corte, em atendimento à ordem do Ministro Ricardo Lewandowski determino o sobrestamento dos presentes recursos até o julgamento final do RE 0710856-15, nos termos do artigo 995, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1]Tema 295: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” RE 612360 RG/SP. “2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. (...). Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.” RE 605709/SP. [2] Acórdão 1278364, 07074638220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020, unânime; Acórdão 1275851, 07105764420208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020, unânime; Acórdão 1257230, 07036487720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1o/7/2020, unânime; Acórdão 1183639, 07039288220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJe: 9/7/2019, unânime.